Tribunal: TJDFT
Processo: 0722998-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DOS EMBARGANTES/EXECUTADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELOS EMBARGANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJULGAMENTO. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.

2. Na hipótese em estudo, olhos no voto condutor do Acórdão, a Turma concluiu que: “...como a prova do pagamento do objeto do contrato competia aos apelantes-embargantes e disso eles não se desincumbiram, de rigor a mantença da r. sentença apelada”.

3. Constata-se, portanto, que os embargantes pretendem, muito claramente, reabrir a discussão travada nos autos, visando a reanálise do ônus da prova e modificação do resultado do julgado, porque contrário a seus interesses. Ocorre que utiliza de remédio processual inadequado, porque os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade.

4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.